Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20.
2. Diante da sua anulação, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.